Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709037-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERINEIDE DE SOUSA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Erineide de Souza Alves em face da r. decisão (ID 56633157 - pág. 119-120) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco RITUXIMABE. Alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. Informa que o medicamento requerido é registrado na ANVISA e não padronizado. Assevera a imprescindibilidade de utilização do fármaco. Afirma que a sua enfermidade está em progressão, os tratamentos previstos na lista do SUS até então se mostraram ineficazes, e que o medicamento ora postulado é seguro e imprescindível para reduzir o ritmo de evolução da doença. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco. Sem preparo, eis que a decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça ao Agravante. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, o d. magistrado indeferiu a antecipação da tutela (ID 56633157, pág. 54), sob o fundamento de que a análise do caso não prescindiria da elaboração de nota técnica do NATJUS/TJDFT específica para o caso em apreço. Foi então juntada aos autos a aludida nota técnica, tendo sido considerada a demanda justificada com ressalvas (ID 56633157, pág. 101-114). Com base nessa documentação, afigura-se a probabilidade do direito, pois, em sede de análise preliminar, é possível constatar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ – Tema no 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (grifou-se).” Na hipótese em exame, há laudo médico afirmando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da patologia que acomete a Autora/Agravante, qual seja, esclerose sistêmica com envolvimento pulmonar (pneumopatia intersticial), e piora progressiva das provas de função pulmonar, das alterações tomográficas e necessidade de uso de oxigenoterapia para moderados esforços, apesar do uso prévio dos medicamentos azatioprina e micofenolato de mofetila. (ID 56633157, pág. 28). A médica assistente prescreveu o medicamento Rituximabe como terapia de manutenção, visto que a paciente já utilizou as medicações disponíveis no SUS para controle de doença intersticial, bem como fez uso do fármaco Micofenalato obtido pela via judicial (ID 56633157- pág. 28). Verifica-se que o medicamento Rituximabe possui registro na ANVISA, o uso dele para o tratamento da esclerose sistêmica é off label, e que não está disponível no SUS para a doença que acomete a recorrente (ID 56633157, pág. 103). Destaque-se que, a despeito de a Nota Técnica produzida pelo Natjus/TJDFT ter sido favorável ao pleito, com ressalvas, concluiu que “existem evidências científicas de fraca a moderada qualidade mostrando que o mesmo pode ser benéfico na terapêutica dessa enfermidade” (ID 56633157, pág. 111). Salientou-se, ainda, que o atraso maior que 1 (uma) a 6 (seis) semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e ocasionar danos à paciente (ID 56633157, pág. 112). Depreende-se, assim, que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante do c. STJ (Tema no 106) para a determinação de fornecimento do fármaco pelo SUS. Nesse sentido, precedentes desta eg. 8a Turma Cível, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. TRATAMENTO COM O FÁRMACO RITUXIMABE. UTILIZAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. EFICÁCIA COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que almejavam a condenação das Rés/Apeladas a custear o tratamento do Autor/Apelante com o fármaco Rituximabe e Terapia Imunobiológica Intravenosa (por sessão) ambulatorial, consoante relatório médico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2. É incontroverso nos autos que o medicamento Rituximabe possui previsão no Rol da ANS, embora não conste, das Diretrizes de Utilização - DUT, indicação para o caso do Autor/Apelante. 3. Tal circunstância, todavia, não afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde, pois a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelece critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde, com eficácia comprovada ou cuja utilização seja recomendada por órgãos técnicos, ainda que não elencados no rol da ANS. 4. A eficácia da utilização do fármaco Rituximabe para o tratamento da patologia que acomete o Autor/Apelante está comprovada nos autos, por Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS/TJDFT, para o caso em análise. 5. Desde que o fármaco seja aprovado pela ANVISA, como no caso dos autos, o plano de saúde é obrigado a fornecer o medicamento off label. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 6. Cabível, portanto, a condenação das Rés/Apeladas ao custeio do tratamento do Autor/Apelante, com utilização do fármaco Rituximabe, consoante relatório médico. 7. Inexiste, no caso concreto, direito à indenização por danos morais, pois a negativa de cobertura do tratamento, por parte do plano de saúde, não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, não ensejando, assim, danos extrapatrimoniais. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1772822, 07415144820228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA No 793 DO STF. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO). CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. Assim, a necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. Preliminares rejeitadas. 2. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo. 3. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 4. A imprescindibilidade do medicamento atestada em laudo por médico que assiste à paciente, a incapacidade econômica do paciente de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA configuram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1686982, 07109443420228070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Logo, está configurada a probabilidade do direito, sendo evidente, ainda, o perigo de dano oriundo da demora no fornecimento do fármaco à Autora/Agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que o Réu/Agravado, Distrito Federal, forneça o medicamento RITUXIMABE à Autora/Agravante, por tempo indeterminado, consoante prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator